Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. GOLPE DO FALSO LEILÃO VIRTUAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS. PACIENTE FORAGIDO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente que teve sua prisão preventiva decretada e mantida, no bojo da ação penal que investiga a prática dos crimes de estelionato, organização criminosa, para acautelar a ordem pública e inibir a prática de novos delitos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se há possibilidade da revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão do paciente, ou a estipulação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante de suposta ilegalidade e falta de justa causa para a adoção da medida mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar do paciente, que é acusado de integrar associação criminosa especializada em praticar crimes de estelionato em sua maioria através de falsos sites de leilão virtual, e possui, em tese, papel de destaque na organização, além de estar foragido desde a época da decretação da medida.
5. A condição de foragido reforça o risco à aplicação da lei penal e afasta a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, consideradas insuficientes diante da complexidade e da periculosidade da atividade ilícita supostamente comandada pelo paciente.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (i) a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva; (ii) a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva; (iii) medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para desarticular organizações criminosas e neutralizar os riscos à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 225.686/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).
8. A contemporaneidade da custódia deve guardar relação aos motivos ensejadores da medida e não à data do crime.
9. Restando demonstrado por meio de decisão concretamente fundamentada, não há que se falar em falta de justa causa da prisão que justifique a expedição de contramandado de prisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem conhecida e denegada.